Tribunal: TJDFT
Processo: 0714045-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.033. INAPLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. ASFATAMENTO DOS EFEITOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO E PARA O EXERCÍCIO DAS PRETENSÕES INDIVIDUAIS. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.033/STJ, pois a determinação de suspensão se restringiu aos recursos especiais e agravos em recurso especial em tramitação na segunda instância e/ou na Corte Superior, que versem acerca da questão delimitada.
2. A legitimação extraordinária exercida pelo Ministério Público, na defesa de direitos individuais homogêneos, encerra-se assim que obtida a sentença universal, de modo que a execução individual da ação civil pública é obrigatoriamente personalizada e divisível.
3. Diante disso, a medida cautelar de protesto proposta pelo Parquet não interrompe o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.273.643/PR), reafirmou o entendimento de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença, proferidas em demanda coletiva objetivando o recebimento de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor em cadernetas de poupança, é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença exequenda.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.